Tribunal: STF
Processo: Rcl 85258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 24.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000146-31.2020.5.14.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DOENÇAS OCUPACIONAIS. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE RONDÔNIA. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. A FUNASA pleiteia a desconstituição do acórdão que lhe foi desfavorável, apontando como fundamento o inciso II do art. 966 do CPC/2015. A autora, entidade autárquica federal, é isenta do depósito prévio (art. 968, §1º, do CPC/15), a autoridade judicial provocada é competente e a parte está regularmente representada por advogado público. Assim, presentes as condições da ação e pressupostos processuais, não há se falar em extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, tal como consta do acórdão recorrido. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC de 2015. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para se admitir a ação rescisória. De logo, por se reputar a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/2015, passa-se a apreciar o mérito da ação. ART. 966, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA RESIDUAL. TEMA Nº 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. OSCILAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, II, do CPC/2015, na qual se busca a desconstituição de decisão que julgou procedente ação indenizatória formulada pelo trabalhador contra a empregadora, a FUNASA, entidade autárquica federal. O TRT da 14ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho ao consignar que ‘o caso em apreço não se enquadra nas situações abrangidas pela ADI nº 3.395-6, pois a causa de pedir refere-se à relação puramente trabalhista/celetista, referente ao período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, o que indica a competência material da Justiça do Trabalho para apreciação da lide à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988’. 2. Na origem, discutiu-se a responsabilidade da empregadora pelos danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por contato com produtos químicos em razão da atuação do reclamante, na década de 80, em campanhas de combate e controle de diversas endemias. A autora da presente ação, a FUNASA, argumenta que o acórdão rescindendo ofende o entendimento fixado na ADI nº 3.395/DF. Faz menção ao julgamento da Reclamação 31.026/RO, no qual a 2ª Turma do STF, em 04/02/2020, por maioria, decidiu que a competência da Justiça Comum é determinada pela mera circunstância de se ter uma entidade de direito público como demandada. 3. Com efeito, o decidido pela Segunda Turma do STF, por maioria, no julgamento da Reclamação n. 31.026/RO indica uma possível alteração do entendimento até então prevalecente na Corte Suprema. No entanto, mesmo que se tratasse de decisão com efeito vinculante, o referido precedente não pode servir como fundamento para desconstituição do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 25/11/2019, pois, na ocasião, foi consagrado o entendimento predominante à época, tanto no Tribunal Superior do Trabalho como no Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se a existência de tese fixada em repercussão geral, em que o STF estabelece ser de competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causas que discutem verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT (Tema 928 – ARE 1.001.075). 4. Nesse sentido, também exsurge como óbice à pretensão rescisória a tese fixada no julgamento do RE 590.809 (Tema 136 de repercussão geral), segundo a qual ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 5. Não procede o pedido de corte rescisório com base no art. 966, II, do CPC/2015. Ação rescisória que se julga improcedente” (fls. 1-3, doc. 14).



    2. A reclamante ressalta ter ajuizado ação rescisória “requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000835-28.2018.5.14.0006, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde” (fl. 2, doc. 1).



    Explica que “a utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, face o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho que claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente” (fl. 3, doc. 1).



    Esclarece que, “no caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006” (fl. 8, doc. 1).



    Argumenta que “nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias. É impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso que os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). E só com a incapacidade – constatada, repita-se, na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação. Com efeito, apenas com a efetiva lesão nasce o direito de ação (actio nata)” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para que seja reconhecida a rescisão da decisão proferida no processo 0000835-28.2018.5.14.0006, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 12).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000146-31.2020.5.14.0000 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário e julgar improcedente a ação rescisória, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. A decisão exequenda transitou em julgado em 25.11.2019 (doc. 14). Assim, a controvérsia evolvendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário da decisão reclamada contra a Fundação Nacional de Saúde – Funasa não pode ser restabelecida na presente ação.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação da reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora